Tribunal: TJDFT
Processo: 0775030-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO ATIVO - DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Segundo o art. 114 do CPC, são hipóteses de litisconsórcio necessário “por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”, as quais não se verificam no caso ora examinado em que não se discute rescisão contratual de imóvel, mas apenas de nulidade de cláusula de contrato referente à comissão de corretagem, cuja restituição se pleiteia. Além disso, não há que se falar, via de regra, em litisconsórcio ativo necessário, uma vez que não é possível compelir alguém a demandar em juízo ante a voluntariedade do direito de ação, nem tolher o direito de acesso à justiça daquele que quer litigar (art. 5o, XXXV, da CF). Precedente do STJ (AgRg no AREsp 493.183/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/06/2014). PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO REJEITADA.
2. A competência dos juizados especiais cíveis, em relação ao valor da causa, é fixada tomando-se em conta o proveito econômico. Nesse sentido o Enunciado do Fonaje no 39, verbis: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” Ressalta-se que, no presente caso, os contratos entabulados entre as partes foram rescindidos e o autor pleiteia a devolução do montante pago a título de comissão de corretagem à ré, que perfaz o total de R$ 44.832,70 (valor incontroverso), inferior ao teto de 40 salários mínimos no momento do ajuizamento da ação. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema n. 938 do STJ), “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.106.197/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).
4. Na hipótese, os contratos apresentados pelo autor explicitam de forma clara e legível que os valores pagos a título de comissão de corretagem não integram o preço do imóvel (ID 60838677, pág. 5). Ainda, há nos citados instrumentos contratuais tabela indicando os valores e condições de pagamento da comissão de corretagem bem como os nomes dos beneficiários (ID 60838677, pág. 6). Essas circunstâncias, demonstram que o valor das taxas de corretagem foram devidamente destacada do preço devido pela aquisição de cada unidade da incorporação imobiliária, constando expressamente a sua retenção em caso de rescisão. Por essas razões, não há ilegalidade na referida exigência ou retenção em caso de desistência do adquirente, consoante jurisprudência do STJ.
5. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas ou honorários, dada a ausência de recorrente vencido.